Tribunal: STF
Processo: ARE 1584854
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Tráfico de Drogas. Ausência de Prequestionamento do Dispositivo Constitucional Indicado como Violado. Inadmissibilidade do Prequestionamento Implícito. Incidência das Súmulas 282 E 356/STF. Agravo Não Provido.   

    I. Caso em exame 

    1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão 

    2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. O dispositivo constitucional indicado como violado, não foi objeto de discussão pelo acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em sede de embargos declaratórios. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).

    5. O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    6.Agravo regimental não provido.